Tribunal: TJDFT
Processo: 0733492-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0733492-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRO EMPRESARIAL VARIG AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DESEMBARGADOR RELATOR DA AÇÃO RESCISÓRIA 0013323-91.2009.8.07.0000 Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. 1. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP., apontando-se como autoridade coatora o eminente Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO ROSA, na qualidade de Relator da Ação Rescisória no 0013323-91.2009.8.07.0000, no bojo da 2a Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, com o objetivo de obter efeito suspensivo no AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática tida como ilegal e teratológica que indeferiu a remição da dívida e determinou a facção do auto de arrematação (ID 50113947). Deferida a liminar (ID 501008091), foi interposto AGRAVO INTERNO neste Mandado de Segurança pelo terceiro interessado CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG (ID 51657931), devidamente contra-minutado pelo impetrante (ID 54426257). As informações já foram prestadas pela eminente autoridade indigitada coatora (ID 50823155). Observa-se que o mérito do AGRAVO INTERNO se confunde com o mérito do MANDADO DE SEGURANÇA. Desta maneira, proceder-se-á ao julgamento deste, com prejuízo daquele. 2. À Secretaria do Conselho Especial para que reautue os autos como Mandado de Segurança Cível. 3. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator